Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-71.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012797-71.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILE LOURENCO NETO CAMPOS - CPF: 052.950.741-29 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), FABIANO MORINIGO DE CAMPOS - CPF: 029.590.991-92 (RECORRENTE), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (RECORRIDO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recorrente:
Dartora Construções Ltda.

Recorrida:
Kamile Lourenco Neto Campos e Fabiano Morinigo de Campos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSTRUTORA - RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS - CONDUTA ABUSIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recorrente:
Dartora Construções Ltda.

Recorrida:
Kamile Lourenco Neto Campos e Fabiano Morinigo de Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Dartora Construções Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 216152783)
:
julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente na obrigação de fazer em no prazo de até 10 (dez) dias úteis, efetuar a entrega dos seguintes documentos: registro de responsabilidade técnica do projeto; cópia do projeto arquitetônico e do desenhista; cópia do alvará de construção do imóvel; planilha de orçamento da obra; cópia da proposta de financiamento de unidade isolada; e histórico de pagamento; e ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216153650): requer preliminarmente que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 216153692):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1012797-71.2022.8.11.0055

Recorrente:
Dartora Construções Ltda.

Recorrida:
Kamile Lourenco Neto Campos e Fabiano Morinigo de Campos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da preliminar de nulidade da sentença:

Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único). Quando a sentença apresenta as razões jurídicas e fáticas do convencimento do juízo, não há nulidade. Preliminar rejeitada. (N.U 1035064-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

Cuida-se de recurso interposto pela construtora, ante sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos morais e na obrigação de fazer em realizar a entrega de documentos retidos indevidamente.

Da narrativa inicial os autores alegam que 23/09/2020 firmaram contrato de prestação de serviço para construção de imóvel residencial junto à construtora recorrente, posteriormente em 17/03/2021 firmaram contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a fim de realizar a aquisição do terreno e financiar a obra do imóvel.

Aduzem que após e 02 (dois) anos da assinatura do contrato, o imóvel não foi finalizado, assim iniciaram as tratativas para resolução do contrato, contudo a construtora se negou a fazer a devolução dos documentos listados a baixo que estão em sua posse.

1.

Registro de Responsabilidade Técnica do projeto;

2.

Cópia do projeto arquitetônico e desenhista;

3.

Cópia do Alvará de construção do imóvel;

4.

Planilha de orçamento da Obra;

5.

Cópia da proposta de financiamento de Unidade Isolada;

6.

Toda documentação referente ao imóvel firmado entre as partes;

7.

Detalhamento e comprovantes de pagamentos a título de documentação e, posterior devolução dos valores pagos à maior pelos contraentes;

Diante da negativa de solução na via administrativa, não restando alternativa propuseram a presente ação judicial de obrigação de fazer, visando recuperar seus documentos, que estão retidos, bem como reparação dos os prejuízos sofridos pelo ato ilícito da construtora.

A construtora por sua vez alega que “
não se negou em momento algum a entregar os documentos, somente optou por realizar a entrega dos documentos físicos de maneira judicial
” em razão da conduta desleal dos recorridos que possuem um débito de R$ 42.763,34 (quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). E que os documentos já foram disponibilizados nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial no 1008122-65.2022.8.11.0055.

Contudo em análise ao conjunto probatório verifica-se que diferente do alegado pela recorrente, inexiste nos autos comprovação da entrega dos
documentos físicos originais
. Assim como também não foi realizada no processo no 1008122-65.2022.8.11.0055, pois no Id. 94897849 consta apenas
parte dos documentos digitalizados
.

Outrossim, a empresa não logrou êxito em comprovar a licitude de seu ato em reter os documentos dos autores,
ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Importante consignar que o artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Desta forma mesmo que houvesse cláusula contratual prevendo a possível retenção de documentos, seria nula de pleno direito.

Como bem pontuado na sentença pelo juiz de origem a mera existência de dívida não torna o ato de retenção de documento legítimo, já que a satisfação de seu crédito pode ser obtida por meio da ação competente.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de entrega dos documentos físicos aliada à onerosidade excessiva e a falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos morais suportados pelos recorridos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado em caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA.
RECUSA NA ENTREGA DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
DIREITO A QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESVINCULAÇÃO DE PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Dispõe o art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695 do BACEN, que o correntista pode, a qualquer momento, cancelar a autorização de débito em sua conta corrente, devendo a instituição financeira atender prontamente a solicitação de seu cliente. 2-
Nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações considerada iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
. 3- O art. 52, §2o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e acréscimos.
4-

O descumprimento contratual, por si só, não tem reflexo extrapatrimonial, contudo, o excesso praticado pelo fornecedor pode gerar dano moral indenizável.
5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária para a incidência das astreintes. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Recorrente é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, não há que se falar em nulidade da referida multa, posto que, resulta em situação que configura descumprimento da ordem judicial e no reconhecimento da multa fixada como devida. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1001597-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – MULTA CONTRATUAL DE 35% DO VALOR DO CONTRATO –
PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA - CLÁUSULA ABUSIVA
– REDUÇÃO DO QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A cláusula penal, conhecida como multa contratual, tem como função fixar a indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou na obrigação, deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 8° do Código de Processo Civil), em razão da função social dos contratos (artigo 421 do Código Civil). 2. O artigo 51 ”São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que”, do Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu inciso IV: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 3. Destaca-se que o artigo 413 do Código Civil, disciplina que: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 4. Nos autos não se mostra razoável a retenção de 35% (trinta e cinco por cento) do valor contratual, a título de multa contratual. Assim, a cláusula penal deve ser reduzida (de forma proporcional e razoável) para o patamar de 20% (vinte por cento). 5
. Dano moral configurado pelo descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, o que implica no reconhecimento da violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa).
6. O dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável. 6. Sentença reformada pela reduzir a multa contratual. 7. Recursos conhecidos, improvido o recurso da parte reclamante e parcialmente provido o recurso da parte reclamada. (N.U 1065418-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado no juízo de origem destinados a recompor os prejuízos morais dos recorridos, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024